Tribunal: TJMT
Processo: 40403-64.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0040403-64.2019.811.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): FERNANDO CASTILHO MIRANDA
Recorrido(s): PST ELETRÔNICA S/A
Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE
RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL – CONTRATO ASSINADO EM OUTRO PROCESSO –
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Versa o presente recurso, discordância a sentença que julgou a
presente ação parcialmente procedente, apenas declarando a
inexistência do débito no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais)
e julgando improcedente a indenização em danos morais por
entender que o caso, é um mero aborrecimento.

Em consulta ao sistema PROJUDI, pelo CPF do autor, no feito de nº
8040355-66.2019.811.0001, em face da mesma empresa
reclamada destes autos (PST ELETRÔNICA S/A), verifica-se que a
reclamada junta no mov. 16, Contrato devidamente assinado
pelo autor, acompanhado de documentos pessoais. Vejamos:

CONTRATO ASSINADO E CNH

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, tenho que a parte Recorrente não faz jus ao pleito de danos
morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor,
impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a
sentença em sua integralidade, ressaltando que, em caso de
eventual embargos de declaração poderá ser apenado com multa
de embargos protelatórios e até mesmo eventual reconhecimento
da litigância de má-fé.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação de
1º grau, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes
do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator